Tribunal: STF
Processo: HD 100
Classe: HD
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: HABEAS DATA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM SÍTIO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas data é via processual inadequada ao atendimento de pretensão do autor de sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.